Tribunal: TJDFT
Processo: 0705280-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. MEDIDAS PROTETIVAS INDEFERIDAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação, com pedido liminar ajuizada com fundamento no art. 232 do RITJDFT, contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência com base no art. 22, incisos II e III, da Lei no 11.340/2006, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes que comprovassem a situação de risco alegada pela reclamante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os fatos narrados pela reclamante e as provas apresentadas configuram risco à integridade física ou psicológica da requerente, aptos a justificar o deferimento de medidas protetivas de urgência; e, (ii) analisar se a decisão impugnada apresenta ilegalidade ou ausência de fundamentação capaz de autorizar sua reforma no âmbito da reclamação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de medidas protetivas previstas nos incisos II e III do art. 22 da Lei no 11.340/2006 exige a comprovação de indícios mínimos de autoria e de materialidade de atos de violência doméstica e familiar, além da demonstração de urgência (periculum in mora) e relevância da medida (fumus boni juris).

4. Se a decisão reclamada observa a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que exige contemporaneidade e elementos probatórios mínimos que justifiquem a adoção de medidas restritivas, diante de seu caráter excepcional e preventivo, ela deve ser mantida.

5. Como no caso concreto as alegações da reclamante se mostram genéricas e desprovidas de lastro probatório suficiente e os episódios narrados não apresentam vínculo probatório claro das ameaças, não há o que reformar.

6. Tendo a decisão impugnada observado os princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e de proporcionalidade, além de estar devidamente fundamentada nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, ela deve ser prestigiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Reclamação julgada improcedente.

Tese de julgamento:

1. A concessão de medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, incisos II e III, da Lei no 11.340/2006 exige a comprovação de elementos probatórios mínimos que indiquem risco efetivo à integridade física ou psicológica da vítima, além da demonstração da contemporaneidade dos atos de violência.

2. Decisões devidamente fundamentadas, que não apresentam ilegalidade ou erro de procedimento, não podem ser reformadas no âmbito de reclamação criminal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXI, e 93, IX; Lei no 11.340/2006, art. 22, incisos II e III; RITJDFT, art. 232.